Tribunal: TJDFT
Processo: 0747500-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. OCULTAÇÃO. MÁ-FÉ. CIÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 11 da Lei n. 9.656/1999 e a Súmula 609 do STJ, cabe à operadora de plano de saúde comprovar a ciência prévia do paciente quanto à doença que o acomete ou a sua má fé em omiti-la.
2. Se o processo está em fase incipiente, deve-se aguardar a colheita de prova no momento oportuno. Até lá, deve-se proteger o adolescente em face da existência de um contrato presumidamente válido.
3. Agravo de instrumento não provido.